Tribunal: STF
Processo: AI 448827
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-25
Data de publicação: 2004-05-25

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL - VALOR MÍNIMO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - MATÉRIA
LEGAL. Na dicção da ilustrada maioria, entendimento em relação ao
qual guardo reservas, o tema referente ao valor mínimo para efeito
de execução é disciplinado por normas estritamente
legais.
        RECURSO - ADEQUAÇÃO - DISCIPLINA. A definição do recurso
 cabível não tem estatura constitucional, exaurindo-se a jurisdição
sem o acesso ao Supremo Tribunal Federal.
        AGRAVO - ARTIGO 557, §
 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é
manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no
§ 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com
o ônus decorrente da litigância de má-fé.